Tribunal: TJPA
Processo: 0804335-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804335-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROS, ADRIANA AFONSO NOBRE

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUANDO A INICIATIVA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO SE DÁ POR INICIATIVA DO VENDEDOR FIDUCIÁRIO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, JÁ QUE O PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA É UM CONTRATO ACESSÓRIO QUE GARANTE O PAGAMENTO DE UM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUA MERA EXISTÊNCIA DEPENDE DO CONTRATO PRINCIPAL; DADO QUE UMA VEZ CESSADOS SEUS EFEITOS (DO CONTRATO PRINCIPAL) PADECE QUALQUER EXIGÊNCIA/GARANTIA PRESTADA NO PACTO ACESSÓRIO. PARA RESOLUÇÃO DO CONTRATO POUCO IMPORTA O FATO DO MESMO TER SIDO CELEBRADO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, UMA VEZ QUE A GARANTIA NÃO AFASTA A APLICABILIDADE CDC. COM BASE NO LAUDO PERICIAL JUNTADO PELAS AGRAVANTES (ID. 3048796), OBSERVA-SE, NESTE JUÍZO PRELIMINAR, QUE O BEM CERNE DO LITÍGIO FORA ENTREGUE COM EVIDENTES FALHAS QUE COMPROMETERAM O VALOR REAL DO EMPREENDIMENTO (ID. 3048791). POR ESSA PERSPECTIVA, CONSTATA-SE INCLUSIVE QUE O VALOR DO LOTE DE TERRENO COMERCIALIZADO DIMINUIU CONSIDERAVELMENTE EM COMPARAÇÃO AO CONTRATADO EM PLANTA (ID. 3048780 E ID. 3048795).DESSA MANEIRA, RESTANDO CRISTALINO QUE O CONTRATO CERNE DA LIDE SE CONFIGURA EM TERMO COMO OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA, SE FAZ NECESSÁRIO A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PREVISTO NO ART. 235 DO CC/2002, QUE VERSA: ‘’DETERIORADA A COISA, NÃO SENDO O DEVEDOR CULPADO, PODERÁ O CREDOR RESOLVER A OBRIGAÇÃO, OU ACEITAR A COISA, ABATIDO DE SEU PREÇO O VALOR QUE PERDEU”. ASSIM, SE HÁ A DETERIORAÇÃO DA COISA, FAZ-SE IMPRESCINDÍVEL A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, A FIM DE QUE NÃO SE PERPETUE NESSE MOMENTO, A OBRIGAÇÃO DAS AGRAVADAS/CONSUMIDORAS EM ADIMPLIR O CONTRATO COMO SE O BEM EM TELA DETERIORADO NÃO ESTIVESSE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804335672020.8.14.0000

AGRAVANTE:
FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

ADVOGADO:
FLAVIO CORREA TIBURCIO

AGRAVADA:
ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROS E ADRIANA AFONSO NOBRE

ADVOGADAS;
VALERIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE, ADRIANA AFONSO NOBRE E OUTROS.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE, inconformada com a decisão que deferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento movido por ARIANI DE NAZARÉ AFONSO NOBRE BARROS E OUTRA.

Diz o recorrente que: “
A decisão ora agravada deferiu o pedido de efeito suspensivo, suspendendo por ora a decisão agravada (Id 16672553do processo principal nº 0800402-75.2020.8.14.0133, em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba). Dessa forma, determinou, até posterior deliberação, que a agravada se abstenha de cobrar as parcelas vincendas do contrato cerne do litígio, assim como de incluir o nome das agravantes junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimentos”.

Diz também que: “A
manutenção do decisum agravado acarretará ainda mais prejuízos à empresa FGR, que há meses já tem arcado com o ônus decorrente da inadimplência das Autoras/Agravantes, ora Agravadas deste Agravo Interno, e, ainda, que a pretensão inicial que ensejou o manejo da ação principal não possui qualquer resguardo legal, interpõe-se esta insurgência, postulando, de plano, a suspensão do ato judicial destacado, porquanto suficientemente demonstrados os requisitos legais para tanto. Nessa esteira, cediço que, conforme prescreve o artigo 300, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela só deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo 3º do citado dispositivo ainda dispõe que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Por fim, que
inexistem razões plausíveis para que seja concedido ou mantido o efeito suspensivo ao recurso, tampouco provido o mérito do Agravo de Instrumento, porquanto a pretensão da parte Autora se apresenta totalmente desprovida de amparo jurídico.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE MAIO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804335672020.8.14.0000

AGRAVANTE:
FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

ADVOGADO:
FLAVIO CORREA TIBURCIO

AGRAVADA:
ARIANI DE NAZARE AFONSO NOBRE BARROS E ADRIANA AFONSO NOBRE

ADVOGADAS;
VALERIA DE ARAUJO DE OLIVEIRA LEITE, ADRIANA AFONSO NOBRE E OUTROS.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, inicialmente quanto a alegação de que o contrato objeto do litígio deve ser submetido ao regime previsto na Lei nº 9.514/97, e que no caso em apreço são inaplicáveis as disposições contidas no CDC, devendo a resolução do contrato se dar na forma da Lei nº 9.514/97, com a consolidação do imóvel em favor do credor fiduciário, deve ser desconsiderada, pois como bem posicionado pela parte agravada: “Os procedimentos previstos na Lei 9.514/97 aplicam-se somente na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do credor fiduciário, diante de eventual inadimplemento do devedor fiduciário, ou seja, quando a iniciativa da resolução do contrato se dá por iniciativa do vendedor fiduciário, o que não é o caso dos autos, já que o pacto de alienação fiduciária é um contrato acessório que garante o pagamento de um contrato de compra e venda. Sua mera existência depende do contrato principal; dado que uma vez cessados seus efeitos (do contrato principal) padece qualquer exigência/garantia prestada no pacto acessório. Para resolução do contrato pouco importa o fato do mesmo ter sido celebrado com pacto de alienação fiduciária, uma vez que a garantia não afasta a aplicabilidade CDC”.

Quanto as demais questões, repiso o que disse quando do deferimento do efeito suspensivo, ou seja, a existência da probabilidade do direito no caso em tela. Nesse sentido, com base no laudo pericial juntado pelas agravantes (ID. 3048796), observa-se, neste juízo preliminar, que o bem cerne do litígio fora entregue com evidentes falhas que comprometeram o valor real do empreendimento (ID. 3048791). Por essa perspectiva, constata-se inclusive que o valor do lote de terreno comercializado diminuiu consideravelmente em comparação ao contratado em planta (ID. 3048780 e ID. 3048795).Dessa maneira, restando cristalino que o contrato cerne da lide se configura em termo como obrigação de dar coisa certa, se faz necessário a aplicação do entendimento previsto no art. 235 do CC/2002, que versa
: ‘’deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu”.

Assim, se há a deterioração da coisa, faz-se imprescindível a concessão da tutela de urgência pretendida, a fim de que não se perpetue nesse momento, a obrigação das agravadas/consumidoras em adimplir o contrato como se o bem em tela deteriorado não estivesse. Assim, observa-se presente também o perigo de dano no caso.

De forma similar, a jurisprudência assim compreende, no que tange a exceptio non adimpleti contractus:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA EVENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. EXCEPTIONON ADIMPLETI CONTRACTUS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOINADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE RÉ. COMISSÃO DE CORRETAGEM.REQUISITOS AUTORIZADORES DA COBRANÇA. PRESENÇA. RESULTADO DOCONTRATO DE MEDIAÇÃO ALCANÇADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇAMANTIDA. A regra do art. 476 do Código Civil, de que o contratante, antes de cumprira sua obrigação, não pode exigir o cumprimento da do outro, impõe a quem a argui, o ônus da prova da exceptio non adimpleti contractus. Não comprovado o descumprimento contratual da parte Ré, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Em regra, para que seja devida a comissão de corretagem, necessária a presença de três requisitos: "cometimento a uma pessoa de conseguir interessado para certo negócio; aproximação, feita pelo corretor, entre o terceiro e o comitente; conclusão do negócio entre o comitente e o terceiro graças à atividade do corretor" (Antônio Carvalho Neto). A remuneração do Corretor é devida quando sua atividade produza resultado útil, ou seja, quando seja concluído o negócio entabulado entre as partes aproximadas pela atuação do Intermediador. Para mais, cumpre ressaltar, tal medida não é irreversível, podendo ser revisada a qualquer momento pelo juízo, de forma a restabelecer a obrigação das autoras recorrentes no adimplemento das parcelas contratuais (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.474945-8/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2018, publicação da súmula em 29/06/2018.

Além disso, não há irreversibilidade na medida, posto que a mesma poderá ser modificada e as recorridas voltarem a adimplir as parcelas contratuais.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE MAIO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/05/2021